Tribunal: STF
Processo: AI 814461
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Configurada a alegada omissão do acórdão quanto à composição da base de cálculo da taxa de anúncio. Artigo 145, inciso II, da Constituição Federal. Omissão sanada. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.



    1. Dadas as balizas traçadas no julgado de origem, não há como dele dissentir quanto à natureza contraprestacional da taxa sem analisar os fatos e as provas dos autos, ou adentrar na análise de normas infraconstitucionais e infralegais locais, o que não é possível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280 da Corte.



    2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.